Tribunal: TJSP
Processo: 1075010-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - Autor que pretende a condenação da ré na obrigação de proceder ao reparo de seu aparelho celular, bem como indenizá-lo pelos danos morais sofridos – Recurso do autor que diz respeito apenas à improcedência do pedido tocante à indenização por danos morais – Sentença que deve ser mantida – Prejuízo imaterial inexistente – Recusa de conserto que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - Autor que pretende a condenação da ré na obrigação de proceder ao reparo de seu aparelho celular, bem como indenizá-lo pelos danos morais sofridos – Recurso do autor que diz respeito apenas à improcedência do pedido tocante à indenização por danos morais – Sentença que deve ser mantida – Prejuízo imaterial inexistente – Recusa de conserto que se pautou no decurso do prazo de garantia, certo que o aparelho já tinha mais de dois anos e meio de uso quando da ocorrência da falha descrita na petição inicial – Reconhecimento da responsabilidade da ré em primeira instância que se deu com base na aferição, pelo Magistrado, da expectativa de duração do aparelho, o que redundou na caracterização da existência de 'vício oculto' de fabricação, questão, contudo, controvertida que não permite afirmar ter a ré agido com dolo de ofender à lei e aos princípios que norteiam os direitos do consumidor – Autor que sequer despendeu irrazoável período de tempo em tratativas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da ação, tendo havido contato único – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075010-29.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO CASTRO ALMEIDA PRADO DE SIQUEIRA, é apelado APPLE
COMPUTER BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
2
VOTO No 10.641
Apelação n. 1075010-29.2020.8.26.0100
Origem: 3a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dra. Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Apelante: MARCELO CASTRO ALMEIDA PRADO DE SIQUEIRA
Apelado: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS
MORAIS - Autor que pretende a condenação da ré na
obrigação de proceder ao reparo de seu aparelho celular,
bem como indenizá-lo pelos danos morais sofridos

Recurso do autor que diz respeito apenas à improcedência
do pedido tocante à indenização por danos morais

Sentença que deve ser mantida
Prejuízo imaterial
inexistente Recusa de conserto que se pautou no decurso
do prazo de garantia, certo que o aparelho já tinha mais de
dois anos e meio de uso quando da ocorrência da falha
descrita
na
petição
inicial

Reconhecimento
da
responsabilidade da ré em primeira instância que se deu
com base na aferição, pelo Magistrado, da expectativa de
duração do aparelho, o que redundou na caracterização da
existência de 'vício oculto' de fabricação, questão, contudo,
controvertida que não permite afirmar ter a ré agido com
dolo de ofender à lei e aos princípios que norteiam os
direitos do consumidor
Autor que sequer despendeu
irrazoável período de tempo em tratativas extrajudiciais
prévias ao ajuizamento da ação, tendo havido contato único
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por MARCELO CASTRO
ALMEIDA PRADO DE SIQUEIRA, em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.,
objetivando a condenação da ré em obrigação de fazer, mais indenização por
danos morais.
Isso porque em 05/01/2018 adquiriu um telefone
celular modelo Iphone X, fabricado pela ré, tendo pago, à época, R$ 4.403,61. O
aparelho veio dotado de diversas funcionalidades, dentre elas reconhecimento
facial, denominado 'Face ID'.
Ocorre que em 20/05/2020, com menos de dois anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
3
e meio de uso, o 'Face ID' deixou de funcionar sem motivo aparente, certo que o
aparelho não havia sofrido avarias físicas que justificassem o problema, conforme
constatado pela assistência técnica.
Destaca, em resumo, tratar-se de vício oculto de
fabricação, evidenciado apenas em 20/05/2020, pelo que ajuizou a presente ação,
postulando a condenação da ré a proceder ao reparo do aparelho e,
subsidiariamente, caso não seja assim possível, à sua substituição. Pede, ainda, a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, movida por MARCELO
CASTRO ALMEIDA PRADO DE SIQUEIRA em face de APPLE COMPUTER DO
BRASIL LTDA, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em
providenciar, de forma gratuita, (i) o reparo da funcionalidade de reconhecimento
facial do aparelho celular do autor, modelo Iphone X, GSM, 64 GB, Space Gray,
número de série F17VQ4JEJCLH; ou (ii), caso o reparo se revele inviável, a troca
do aparelho por um novo do mesmo modelo e com as mesmas especificações, ou
sua versão atualizada, caso tenha saído de linha (devendo o autor entrega o seu à
parte ré, juntamente com nota fiscal de compra, se o caso).
Para o cumprimento de ambas as determinações,
concedo quinze dias, contados (i) a partir data da entrega do aparelho em uma das
lojas da própria ré ou de suas autorizadas, ou, se o caso, (ii) da data em que
constatada a impossibilidade de realização do reparo, sob pena incidência de multa
diária no valor R$ 1.000,00, inicialmente limitada a R$ 50.000,00.
Pela sucumbência recíproca, cada uma das partes
arcará com 50% das despesas processuais e os honorários do patrono de seus
adversários, estes fixados em R$ 1.000,00, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.”
(fls.)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que faz jus à
indenização por danos morais, que não se pautou exclusivamente na ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
4
descumprimento contratual, mas sim na conduta desleal da recorrida, que tratou o
consumidor com arbitrariedade, meramente 'decidindo' que não daria cumprimento
à lei. Reclama que a questão somente foi solucionada após o ajuizamento de
demanda e que desde o aparecimento do vício até a solução (judicial) do problema
passaram-se cinco meses, nos quais submeteu-se a diligências junto à assistência
técnica, realizou ligações telefônicas para centrais de atendimento, estabeleceu
conversas por 'chat', sofrendo, ainda, gastos para o ajuizamento da demanda.
Destaca ter havido desperdício de seu tempo produtivo e que tais situações
ensejam o reconhecimento do dano moral. Pugna pela reforma da sentença no
tocante à questão (fls. 126/142).
Recurso processado e respondido a fls. 156/169.
É o relatório.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Não se vislumbra, no caso destes autos, a ocorrência
de danos lesivos a patrimônio imaterial do autor, certo que pressuposto para a
condenação em danos morais é a ocorrência do dano indenizável, do que não se
tem notícia.
Nos dizeres do célebre autor Antônio Jeová Santos:
'Dano é prejuízo. É a diminuição de patrimônio ou
detrimento a afeições legítimas. Todo ato que diminua ou cause menoscabo aos
bens materiais ou imateriais, pode ser considerado dano. O dano é um mal, um
desvalor ou contravalor, algo que se padece com dor, posto que nos diminui e
reduz, tira de nós algo que era nosso, do qual gozávamos ou nos aproveitávamos,
que era nossa integridade psíquica ou física, as possibilidades de acréscimos ou
novas incorporações, como diz Jorge Mosset Iturraspe (Responsabilidad Civil, p.
21)' . (Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual. e ampl.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 43.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
5
Nem todo dano, contudo, é indenizável.
Prossegue o autor:
'O que determina o dano moral indenizável é a
consequência, o resultado que o ato dimana. Não é o dano em si que dirá se ele é
ressarcível, mas os efeitos que o dano provoca. Reduzindo o dano ressarcível à
lesão mesma, o fato em si é que seria indenizado. No sistema processual
brasileiro, em que o autor tem de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, mais avulta a necessidade de compreender o dano moral como a
consequência que tem origem no mal causado a alguém.' (op. cit., p. 62).
No caso destes autos, tem-se que o autor passou a
ter problemas com a funcionalidade 'reconhecimento facial' de seu aparelho celular
em 20/05/2020, inequivocamente mais de dois anos e meio após a aquisição do
aparelho, situação que, nada obstante, não o privou da utilização de seu telefone,
tendo justificado que, em razão da pandemia de COVID-19, optou por aguardar 'eis
que o celular ainda desempenhava algumas funções básicas' (fl. 02, in verbis).
Em 15/07/2020, foi a tela do celular que apresentou
problema, tornando o aparelho inutilizável, motivo pelo qual em 20/07/2020 levou o
equipamento à assistência técnica autorizada da ré, AINFOTEC EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA EIRELI.
Lá foi informado de que o vício na tela já havia sido
reconhecido pela Apple, que lançou o “Programa de Substituição do módulo da tela
do Iphone X para problemas de toque”, comprometendo-se a reparar todos os
celulares em questão, sem custos, desde que comprovado que o vício não
decorreu de culpa do consumidor. A AINFOTEC, contudo, recusou-se a realizar o
reparo do identificador facial, em razão do esgotamento do prazo de garantia.
Pontuou que no dia seguinte, em 21/07/2020 retirou o
celular da autorizada, com a tela já reparada sem custos, oportunidade na qual
recebeu “laudo” confirmando a inexistência de danos físicos no aparelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
6
Foi apenas após 23/07/2020 que o autor entrou e
contato com a empresa ré para fins de acusar tratar-se o problema do “Face Id” de
'vício oculto', tendo engajado (em 23/07/2020) conversa por chat com
representante da empresa, com posterior encaminhamento para atendimento
avançado por telefone, no mesmo dia. Não há notícia tenha procedido a outras
reclamações, em outras datas.
E 19/08/2020 ajuizou a presente demanda, em causa
própria.
Neste contexto, é incontroverso o aparelho foi regular
e normalmente utilizado por mais de dois anos e meio antes da ocorrência de
problema no sistema de 'reconhecimento facial', após o qual, anota-se, o autor
continuou a fazer uso do aparelho por mais dois meses, até que se quebrasse a
tela.
O autor, ao recolher o aparelho da assistência técnica,
após recusa desta a preceder o conserto do “Face Id” sem custas (ou seja, pela
garantia, que, de fato, estava esgotada) entrou em contato com a demandada, ao
que consta, em apenas uma oportunidade, não tendo sido destacada qualquer
circunstância suficientemente lesiva tocante ao episódio, apta a ensejar dano
moral.
E ainda que a conversa por 'chat' mais telefone tenha
se estendido por cerca de 1h30min, tal não é suficiente para acarretar qualquer
sorte de trauma, não tendo havido, em absoluto, ofensa a direito de personalidade
do autor, sequer sendo possível fala-se em 'desvio produtivo do consumidor', que,
ao que se nota, despendeu apenas curto período à tentativa de resolução
extrajudicial da questão, sendo perfeitamente esperado o dispêndio mínimo de
algum tempo para o desenvolvimento de tratativas entre empresa e consumidor.
No mais, indiscutível que nem todo desconforto, nem
toda dor, nem todo mal-estar configura dano moral, fazendo-se necessário que a
ofensa gere consequência imbuída de importância e gravidade significantes, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075010-29.2020.8.26.0100 -Voto no 10641
7
pena de banalização do instituto, não tendo sido descrito sofrimento algum que
permita concluir pela ocorrência do indigitado prejuízo.
Destarte, afasta-se o pleito recursal do autor.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora